Tribunal: TJMT
Processo: 1012872-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012872-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 090.103.836-95 (ADVOGADO), ROSECLEIA GONCALVES PEREIRA CABRAL - CPF: 050.491.041-81 (AGRAVANTE), DOERNER & CIA LTDA - CNPJ: 12.061.050/0003-20 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), V. G. S. P. - CPF: 064.804.901-93 (TERCEIRO INTERESSADO), I. G. S. P. - CPF: 064.804.771-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSECLEIA GONCALVES PEREIRA CABRAL - CPF: 050.491.041-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO D
E INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
EXTINÇÃO DA
AÇÃO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE ANTE
A
SUA ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL COM O
DE CUJUS

–
QUESTÃO PREJUDICIAL –POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
DA UNIÃO ESTÁVEL
DE FORMA INCIDENTAL –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
No caso em análise, a pretensão deduzida na inicial diz respeito somente ao pleito indenizatório, sendo que o reconhecimento da união estável uma questão prejudicial.

2.
O
entendimento no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial. Isso porque, uma possível declaração da união estável na motivação da sentença, forma incidental, sem repercussão na parte dispositiva, não alcançará a coisa julgada matéria e manterá
aberta eventual discussão quanto ao reconhecimento da união estável e seus efeitos
dele
decorrentes.

3. Tal entendimento objetiva emprestar efetividade à economia e à celeridade processuais, consagradas que foram como princípios constitucionais (art. 5º, inc. LXXVIII, da CF).

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSECLEIA GONCALVES PEREIRA CABRAL
contra a decisão proferida na
Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais nº
0001490-70.2011.8.11.0105
ajuizada em face de

DOERNER & CIA LTDA
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da requerente
e julgou extinta a ação, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Da decisão supracitada se insurge a agravante alegando que
a legitimidade ativa é aferida
in status
assertionis
, ou seja, pela simples afirmação do autor de ser titular do direito material discutido, cabendo à fase de instrução confirmar ou refutar tal alegação.

Afirma que a decisão agravada viola os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88),
impedindo que a parte agravante produza as provas necessárias à demonstração de sua condição de companheira do falecido. O cerceamento de defesa é evidente quando o julgador impede a parte de comprovar o direito alegado mediante o indeferimento antecipado de produção de provas relevantes para a solução da lide.

Argumenta que a
probabilidade do direito está demonstrada nas razões recursais acima expostas, que evidenciam o equívoco técnico-processual da decisão agravada ao exigir "prova inequívoca" da união estável como condição para a legitimidade ativa, quando o correto seria permitir sua comprovação na fase instrutória.

Verbera que o
perigo de dano, por sua vez, materializa-se na iminência da audiência designada para 08 de maio de 2025, na qual serão produzidas provas cruciais para o deslinde da controvérsia, inclusive a oitiva de testemunhas que poderiam comprovar a existência da união estável entre a agravante e o falecido.

Aduz que a
urgência é ainda mais evidente quando se observa que a própria decisão agravada determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir no prazo de
10 dias, sob pena de preclusão e que s
em a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante ficará impedida de exercer esse direito fundamental, com risco de preclusão de seu direito à produção probatória.

Com essas considerações, pugna pela concessão de
liminar
para que seja
reformada a decisão agravada
,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da agravante, determinando sua imediata reintegração ao polo ativo da ação originária
.

Requereu, ainda, a inclusão
entre os pontos controvertidos já fixados na decisão de saneamento, da "existência de união estável entre a agravante e o falecido ROGERIO SANTANA DA SILVEIRA à época do óbito", possibilitando a produção de provas a esse
respeito na fase instrutória do processo, inclusive na audiência já designada para 08/05/
2025.

A liminar foi deferida (ID. 282410399).

Os agravados contrarrazoaram, requerendo a manutenção
da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, desprovendo o agravo de instrumento interposto.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais movida pela agravante e seus filhos menores, em razão do falecimento de Rogerio Santana da Silveira,
apontado como
companheiro da agravante e pai dos menores, ocorrido em 27/05/2011, durante travessia do Rio Juruena em balsa operada pela primeira agravada
.

Na decisão de saneamento, complementada por embargos de
declaração (ID. 171980423), o j
uízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelos agravados, extinguindo o processo em relação à agravante, com fundamento na ausência de "prova inequívoca" de união estável com a vítima, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC
,
in
verbis
:

(...)

A companheira da vítima tem legitimidade para pleitear em Juízo a indenização pelos danos eventualmente suportados em decorrência do óbito do companheir
o,
desde que
comprovada, de plano, a existência da união estável mantida entre ambos.

No caso dos autos, ausente prova inequívoca acerca da alegada existência de união estável entre a vítima fatal e a parte autora, não possui esta legitimidade para figurar no polo ativo de ação indenizatória justamente na união estável não demonstrada.

A parte autora somente demonstrou o nascimento de dois filhos com o falecido Rogério, o que, por si só, não configura demonstração inequívoca da união estável, devendo o pleito ser realizado nas vias ordinárias.

Ante o exposto, com base na fundamentação acima, ACOLHO a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA da requerente ROSICLEIA GONÇALVES e, por consequência, JULGO EXTINTA a ação em relação a esta requerente, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

(...)

Afastadas as preliminares, passo ao saneamento.

Fixo como pontos controvertidos:

a) Se houve ou não conduta ilícita praticada
pelos requerido
;

b) Se a conduta viola norma legal ou princípio jurídico;

c) Se houve danos materiais da conduta; e d) Se os requerentes sofreram abalo moral com intensidade suficiente para justificar a indenização.

Nesse ponto, a fim de evitar futuras arguições de nulidades, intimem-se as partes para indicarem as provas que
pretendem produzir. Concede-se o prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.

De qualquer sorte, MANTENHO a audiência designada nos autos para o dia 08/05/2025, às 16h.

Cumpra-se
.

Da
decisão supracitada se insurge a
agravante
alegando
que
a decisão agravada viola os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), impedindo
-lhe a produção
das
provas
necessárias à demonstração de sua condição de companheira do falecido. O cerceamento de defesa é evidente quando o julgador impede a parte de comprovar o direito alegado mediante o indeferimento antecipado de produção de provas relevantes para a solução da lide.

Pois bem.

A questão debatida nos presentes autos, ao que se vê, reside na possibilidade de reconhecimento da união estável de forma incidental.

Trata-se de ação de responsabilidade civil objetivando indenização pelo falecimento do suposto companheiro da agravante.

O juízo de 1º Grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, ante a inexistência de prova
inequívoca acerca da alegada existência de união estável entre
a vítima fatal e a agravante.

É certo que a ação de reconhecimento de união estável é da competência do juízo de família, na forma do art.
9º
da Lei
9.278
/96. Entretanto, no caso em análise, a pretensão deduzida na inicial diz respeito somente ao pleito indenizatório, sendo o reconhecimento da união estável uma questão prejudicial.

Com efeito, o entendimento no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial.

Isso porque, uma possível declaração da união estável na motivação da sentença, de forma incidental, sem repercussão na parte dispositiva, não alcançará a coisa julgada material e manterá aberta eventual discussão quanto ao reconhecimento da união estável e seus efeitos
dele
decorrentes.

Tal entendimento objetiva emprestar efetividade à economia e à celeridade processuais, consagradas que foram como princípios constitucionais (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB).

N
esse s
entido,
colaciono jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade do condutor do veículo das recorrentes pelo acidente, afastando expressamente a culpa concorrente da vítima. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2.
A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 1.701.275/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 17/12/
2020.
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL.NULIDADE DE TÍTULO DE
PROPRIEDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DEDUZIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO- SISTEMÁTICA.POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE.DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art.
535
do
CPC/1973
quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita" (
AgInt no AREsp 1425504/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020).

3
.A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da união estável de forma incidental, como questão prejudicial. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp n. 1.392.722/TO
, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 1/7/
2020.
)

Desse modo, a decisão merece reforma para que
a agravante seja reincluída no polo ativo da ação originária, incluindo
dentre os pontos controvertidos já fixados na decisão de saneamento, da "existência de união estável entre a agravante e o falecido ROGERIO SANTANA DA SILVEIRA à época do óbito", possibilitando a produção de provas a esse respeito na fase instrutória do processo
.

Nestes termos,
dou
provimento
ao
recurso para determinar a reinclusão da agravante no
polo
ativo da demanda, autorizando-a a produzir as provas que entender necessárias para a defesa do seu direito
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025